Tribunal: TJBA
Processo: 8048184-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048184-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: ACQUACEM SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA POR INSTABILIDADE NO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO OFICIAL DE INDISPONIBILIDADE. EXIGÊNCIA ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 185/2013. TENTATIVA DE PROTOCOLO EM DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, manejado pelo Município Agravante, em face de decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação em Cumprimento de Sentença. A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento na sua manifesta intempestividade, calculada a partir do esgotamento do prazo processual aplicável à Fazenda Pública. O agravante, por sua vez, sustenta a existência de justa causa por alegada falha no sistema eletrônico de protocolo judicial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a mera alegação unilateral de instabilidade do sistema eletrônico, desacompanhada de certidão oficial e ocorrida no dia seguinte ao término do prazo fatal, é capaz de configurar justa causa para relevar a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto. III. Razões de decidir A Resolução nº 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, vigente e aplicável, impõe a comprovação de indisponibilidade do sistema processual mediante relatório oficial com efeito de certidão emitido pelo órgão responsável. O recorrente não cumpriu com a apresentação de documento oficial expedido pelo Tribunal, limitando-se a apresentar capturas de tela e registros de chamados técnicos de suporte, insuficientes para a prorrogação de prazo processual, sobretudo, por terem ocorridos em data posterior ao término do prazo. Constatou-se, de forma peremptória, que a alegada tentativa de protocolo e os respectivos registros de instabilidade ocorreram em 19 de agosto de 2025. O prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis garantido à Fazenda Pública encerrou-se no dia 18 de agosto de 2025. A falha técnica sistêmica relatada em data posterior ao vencimento do prazo não afasta a preclusão consumativa já consolidada, o que ratifica a intempestividade corretamente reconhecida na decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de instabilidade no sistema processual eletrônico desacompanhada de certidão oficial de indisponibilidade e relatada em data posterior ao vencimento do prazo legal não configura justa causa apta a afastar a intempestividade recursal." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO n. 8048184-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ACQUACEM SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça